Tribunal: STF
Processo: RHC 208529
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por J. D. O., contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 642.299/SC, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Segundo os autos, o Juízo da Vara da Infância e Juventude de Blumenau/SC aplicou medida socioeducativa de liberdade assistida ao paciente pela prática dos atos infracionais análogos aos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.



    Sustenta a defesa que, 



    “diante dos princípios da intervenção precoce, da atualidade e da proteção integral da criança e do adolescente, estaria esvaziado o caráter pedagógico de eventual medida socioeducativa, motivo pelo qual seria devida a extinção do processo sem a resolução do mérito.” 



    Argumenta, a esse respeito,



    “que a aplicação da medida socioeducativa não se mostra adequada, tendo em vista que os fatos ocorreram em 29/03/2018, com o recebimento da representação em 03/08/2018 (Processo 0002840-86.2018.8.24.0008/SC, Evento 17, DESP38, Páginas 1- 2), sobrevindo sentença de procedência da representação datada de 03/08/2020 (Processo 0002840- 86.2018.8.24.0008/SC, Evento 121, SENT127, Páginas 1-26), ou seja, MAIS DE DOIS ANOS E QUATRO MESES após à prática do fato, havendo violação cabal do princípio da atualidade. Na época dos fatos, o Paciente tinha apenas 17 anos de idade. 



    Atualmente já completou 20 anos (nasceu no dia 30/01/2001), de sorte que a aplicação de medida socioeducativa atrapalharia a vida regrada que a jovem está trilhando.” 



    Requer o deferimento da liminar para suspender os “efeitos do acórdão proferido pelo TJSC nos autos 0002840-86.2018.8.24.0008/SC, que decidiu pela manutenção da medida de socioeducativa imposta.”



    No mérito, pleiteia o provimento do recurso para 



    “determinar o afastado o constrangimento ilegal consistente na imposição de medida socioeducativa de liberdade assistida, já decorridos quase quatro anos dos dados descritos na representação.”



    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República LUIZ Augusto Santos Lima, opinou pelo não provimento do recurso, cuja a ementa é a seguinte:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico. Irresignação com a aplicação da medida socioeducativa de liberdade assistida ao adolescente, sob o fundamento de violação ao princípio da atualidade, porque a sentença de procedência da representação sobreveio dois anos e quatro meses após os fatos. Pleito de dispensa da aplicação de qualquer medida socioeducativa. Improcedência. Hipótese dos autos em que, a despeito do lapso temporal transcorrido entre os fatos e o julgamento de procedência da representação, não houve desídia do aparato judiciário, tendo sido consideradas quando da aplicação da medida socioeducativa, além da gravidade dos atos infracionais, as condições pessoais do adolescente, que denotavam a recalcitrância na senda infracional, a demonstrar que a medida socioeducativa – não restritiva de liberdade - ainda ostentava o necessário caráter pedagógico. Constrangimento ilegal não evidenciado.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “ECA. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AOS DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE ASSISTIDA. ATUALIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Consoante o disposto no art. 100, VIII, do ECA, na aplicação da medida socioeducativa, devem ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e da atualidade. Em outras palavras, a intervenção deve ser a necessária e adequada à situação de perigo em que o adolescente se encontra no momento em que a decisão é tomada. 



    2. Na hipótese, não obstante a medida de liberdade assistida tenha sido aplicada mais de dois anos após o ato infracional praticado, não houve ofensa ao princípio da atualidade, porquanto levou-se em consideração a gravidade do ato infracional e as circunstâncias pessoais do agravante, notadamente por não constituir o ato infracional fato isolado em sua vida. 



    3. Revelou-se proporcional e adequada a aplicação da medida de liberdade assistida, atendendo-se ao postulado da proteção integral, inclusive porque, em processo diverso, foi imposta ao agravante a medida de prestação de serviços à comunidade, a qual ele teria descumprido em 10 oportunidades, sendo que, mesmo assim, deixou o magistrado de aplicar a medida de internação-sanção e substituiu a referida medida por liberdade assistida, em atenção às circunstâncias pessoais do agravante e às suas justificativas, o que reforçou a inexistência de constrangimento ilegal quanto à medida de liberdade assistida aplicada no bojo do processo aqui analisado.



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Essa é a razão pela qual se insurge o recorrente. 



    O deferimento de liminar em habeas corpus, como se sabe, é medida de caráter excepcional, cabível apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação apontada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que não vislumbro neste primeiro exame. 



    Com efeito, consoante apontado pelo Superior Tribunal de Justiça, no aresto recorrido, 



    “não houve ofensa ao princípio da atualidade, porquanto levou-se em consideração a gravidade do ato infracional e as circunstâncias pessoais do agravante, notadamente por não constituir o ato infracional fato isolado em sua vida. 



    Revelou-se proporcional e adequada a aplicação da medida de liberdade assistida, atendendo-se ao postulado da proteção integral, inclusive porque, em processo diverso, foi imposta ao agravante a medida de prestação de serviços à comunidade, a qual ele teria descumprido em 10 oportunidades, sendo que, mesmo assim, deixou o magistrado de aplicar a medida de internação-sanção e substituiu a referida medida por liberdade assistida, em atenção às circunstâncias pessoais do agravante e às suas justificativas.”



    Por sua vez, o acordão emanado do TJSC consignou o seguinte: 



    “[O] adolescente conta com uma sentença de procedência de representação pela prática de ato infracional análogo ao crime de droga cometido posteriormente aos fatos apurados no presente feito (autos n. 0008263- 27.2018.8.24.0008 - fato: 25.07.2018), e ainda responde por idêntica conduta, também cometida em data posterior, nos autos n. 0002337- 67.2018.8.24.0072 (fato: 22.10.2018), o que recrudesce o caráter pedagógico de eventual responsabilização e, consequentemente, a necessidade de análise do mérito recursal.”



    Nesse sentido,  não obstante a compreensão da Corte a respeito da contemporaneidade na execução das medidas socioeducativas, as condições pessoais do recorrente denotam, com bem destacou a PGR, “a recalcitrância na senda infracional, a demonstrar que a medida socioeducativa – não restritiva de liberdade - ainda ostentava o necessário caráter pedagógico.” 



    Diante dessas considerações, sem prejuízo do reexame posterior da matéria, indefiro a liminar requerida.



    Solicitem-se informações ao Juízo da Vara da Infância e Juventude de Blumenau/SC a respeito do cumprimento da medida socioeducativa implementada ao recorrente.



    Após, tornem os autos conclusos.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente